Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716009-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A Apelada: Cláudia Camargos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A (Id. 63207615) contra a sentença (Id. 63207613) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. Na origem a recorrente ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor da empresária Claudia Camargos, com o intuito de obter a comprovação da destinação dos valores recebidos pela ré, bem como de identificar os dados do beneficiário final dos aludidos valores, incluindo nome, CPF, RG e endereço completo. Narra que figurou como ré nos autos no 0716094-91.2020.8.07.0007. A demanda foi proposta por Sabrina Maria Reusing em razão de operações financeiras irregulares efetuadas em seu nome. Afirma que durante o curso do processo foi constatada a ocorrência de fraude, o que resultou na condenação da instituição financeira. Sustenta que uma das transações financeiras contestadas foi efetivada por intermédio da ré. Assim, requer que a demandada seja condenada a informar a destinação final do montante de R$ 12.399,76 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), além de identificar o beneficiário final. Em sua contestação (Id. 63206836) a empresária demandada alegou, preliminarmente, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como a ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de interesse de agir. Quanto ao mais argumentou que a petição inicial não indicou o CNPJ para o pretendido recebimento da quantia informada. Assim, requereu que a autora seja instada a fornecer os dados que comprovem o efetivo recebimento dos aludidos valores. Além disso a demandada sustenta que o estabelecimento comercial iniciou suas atividades aos 25 de novembro de 2019, sendo que sua conta bancária foi instituída somente aos 3 de setembro de 2020, não tendo havido movimentação financeira no período alegado pela autora (Id. 63206841). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 63207613) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular constatou a inexistência de prova a ser produzida antecipadamente. Isso porque o autor não conseguiu demonstrar a transação bancária que teria motivado sua condenação nos autos no 0716094-91.2020.8.07.0007. Asseverou, além disso, que não é possível exigir-se a prova do fato negativo alegado. Em suas razões recursais (Id. 63207616) a sociedade anônima demandante sustenta que a produção antecipada de provas consiste em procedimento de jurisdição voluntária, razão pela qual não deve haver condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento desses honorários. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 63207620 e Id. 63207621). A apelada não ofereceu contrarrazões. É a exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. É importante destacar que o teor da sentença foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 20 de junho de 2024 (Id. 63207614). Assim, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 21 de junho de 2024 (sexta-feira), e, a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 24 de junho de 2024 (segunda-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 12 de julho de 2024 (sexta-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 15 de julho de 2024 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator